Tribunal: TJDFT
Processo: 0734483-11.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-29

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECONHECIMENTO SEGURO DA VÍTIMA. PRISÃO EM FLAGRANTE DO ACUSADO NA POSSE DOS BENS DA VÍTIMA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes, por meio de conjunto probatório sólido e coerente colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a condenação é medida que se impõe.

2. Nos crimes patrimoniais, a palavra das vítimas tem especial relevância, desde que segura, certa e corroborada por outros elementos probatórios, como na espécie. No caso, a vítima reconheceu, com segurança e presteza, o apelante como sendo um dos autores do roubo, e tal reconhecimento foi corroborado pelo depoimento de agente de polícia e pela prisão do réu ainda na posse da res furtiva.

3. Recurso conhecido e não provido.